Tribunal: STF
Processo: Rcl 61020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Julio Cesar Gomes de Almeida contra decisão proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2098296 - RJ), que teria aplicado equivocadamente o Tema 339-RG (AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso concreto, o Ato Reclamado – decisão monocrática do Ministro Relator da 2ª turma do STJ, publicada no DJe/STJ nº 3423 de 29/06/2022, diz que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 



    [...]



    A demanda não foi enfrentada adequadamente, uma vez que o LAUDO MÉDICO pericial do próprio juízo afirma que houve ERRO MÉDICO com IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA e NEGLIGÊNCIA. E o mesmo não foi considerado na decisão e na fundamentação. 



    Isso é um fato muito excepcional e grave que poderia modificar a decisão. Contudo, o STJ não enfrentou o Laudo Pericial do médico Expert da justiça que, em tese, poderia modificar o acórdão. O que caracteriza uma decisão omissa e contraria as provas dos autos. 



    Existe um parecer técnico, nos autos, que diz categoricamente e inequivocamente que houve imperícia, imprudência e negligência na conduta médica sobre o Reclamante. 



    Não se propõe aqui o reexame fático, ou, do acervo probatório dos autos, mas, sim a revaloração jurídica dos fatos e a correta interpretação da Constituição Federal. Isso não contraria a súmula 7/STJ. 



    [...]



    Desse modo, o acórdão encontra-se dissociada das provas acostadas aos autos, o que equivale a sentença sem fundamentação, e, portanto, nula, sendo cabível o julgamento por este Supremo Tribunal Federal nos termos da Repercussão Geral do Tema 339 e art 93, IX, da Constituição Federal. 



    [...]



    Sendo fato incontroverso o Nexo de Causalidade entre a conduta da Ré e o Dano causado ao Reclamante, que resta comprovado categoricamente pelo Perito às (fls.504/506), de que houve erro médico gravíssimo, não pode o Acórdão julgar, contrário à prova médico pericial dos Autos do processo, elaborado por Perito Médico da confiança do juízo, em flagrante violação ao artigo art 93, IX, da Constituição Federal”. 



    Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, ”que seja reconhecido e provido a presente Reclamação, reformando in totum a DECISÃO/STJ proferida pelo Ministro Relator da 2ª turma, publicada no DJe/STJ nº 3423 de 29/06/2022” (eDoc. 1, fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/7/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do STJ, não houve o trânsito em julgado do processo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Cabe salientar que a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, nos seguintes termos (eDoc. 13, fls. 1-2):



    “Preliminarmente, constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 



    Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, asseverando que o Colegiado a quo não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, verifica-se que o acórdão controvertido está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 



    Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Registre-se, portanto, que a Corte regional examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 



    A questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos, o que afasta a ideia de simples valoração da prova e cujo reexame, de modo a acolher a tese da parte recorrente, é inviável no STJ, ante o óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.’ 



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. 



    Por tudo isso, conheço do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não o provejo”. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente